Tribunal: TJPA
Processo: 0001781-92.2019.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001781-92.2019.8.14.0077

RECORRENTE: MARICLAUDIO GONCALVES CHAVES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA - CRIME DO ARTIGO
121, § 2º, inciso II E IV DO CPB C/C ART. 1º, I DA LEI 8.072/90-

PLEITO DE DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA
MATERIALIDADE
E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA,
impONDO-SE a pronúncia do reCORRENTE
EX VI
DO ART. 413 DO CPP
–
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I - A

despronúncia requerida pela defesa é medida excepcional, de forma que havendo indícios de que recorrente cometeu o delito, há de ser mantida a decisão que admitiu a acusação, cabendo ao Tribunal do Júri o exame mais aprofundado das provas e dos debates onde se buscará a verdade diante das teses conflitantes apresentadas pela defesa e acusação, tendo soberania para decidir acerca do mérito da causa;

II - Dessa forma, malgrado o esforço argumentativo da defesa, não há que se falar em imprecisão das acusações imputadas ao recorrente, pelo contrário, o que se vê é a existência de conjunto probatório suficiente para amparar a decisão;

III - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Fortes.

Belém, 26 de julho de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

MARICLAUDIO GONÇALVES CHAVES,
inconformado

com a decisão do Juízo de Direito da Comarca de Anajás/PA, que o pronunciou pela prática do crime do
art. 121, §2º, inciso, II e IV do CPB c/c art. 1º, I da Lei 8072/1990, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito.

Em suas razões, o recorrente sustentou que as provas colhidas se traduzem frágeis demais, compreendendo apenas em ilações de familiares e amigos da vítima, em busca a qualquer custo de um responsável pelo homicídio praticado contra a vítima.

Desta forma, diante da ausência de indícios de autoria que comportam os autos do processo, necessária a impronuncia do recorrente.

Em contrarrazões o
dominus litis
refutou os argumentos apresentados pela defesa e ao final pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia.

Nesta Superior Instância, os
C
ustos legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Consta nos autos que, no dia 23/05/2019, por volta das 02:00 horas da madrugada, na Rua João Paulo II, Bairro Prainha, zona urbana do Município de
Anajás
/PA, o recorrente
MARICLAUDIO GONÇALVES CHAVES
, entrou na residência da vítima

DORCELINO DA CONCEIÇÃO ABREU, de maneira clandestina, motivado por ciúmes

relação de sua ex-companheira com a vítima, e naquele local ceifou a vida de DORCELINO ABREU, após atingir as costas e o rosto da mesma, com golpes de terçado, o que impossibilitou ou dificultou sua defesa.

Diante da narrativa apresentada na denúncia, o juízo pronunciou MARICLAUDIO GONÇALVES,
devidamente qualificado, como incurso nas sanções do
121, §2º, inciso, II e IV do CPB c/c art. 1º, I da Lei 8072/1990,
para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII da Constituição Federal, e nos termos do artigo 74, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal.

I
nconformado com a decisão, interpôs o presente recurso em sentido estrito, objetivando a sua reforma.

É a suma dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DA TESE DEFENSIVA

De fato, na fase de formação da culpa no procedimento do Tribunal do Júri, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
em decorrência do art. 413 do CPP, devendo os acusados serem pronunciados se o juiz estiver "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação", sem que isso configure violação ao princípio da presunção da inocência.

In casu
, a materialidade do delito restou demonstrada através do
LAUDO NECROSCÓPICO
da vítima DORCELINO DA CONCEIÇÃO ABREU, às fls. 18/19 (ID 4203934) que descreveu a causa da morte, como hemorragia interna, ocasionado por ferimento profundo que, comprometeu o pescoço e a mandíbula da vítima. Quanto aos indícios de autoria, restaram demonstrados pelas provas orais colhidas em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, de onde se extrai os relatos da testemunha Manoel Ferreira Rodrigues da Silva, que relatou:

"Que conhecia a vítima e conversava regularmente com ela; que foi relatado pela vítima que estava sendo ameaçado de morte por "MARICLAUDIO", possivelmente por ter um relacionamento amoroso com a ex-companheira de MARICLAUDIO."

Por sua vez a
testemunha DENILDO MACIEL ABREU. Asseverou em Audiência:

Que viu várias vezes o acusado, na semana que antecedeu o homicídio, passar em frente a casa vítima e olhando atentamente. Relatou mais ainda, "que a vítima confidenciou que encontrou MARICLÁUDIO no quintal de sua casa por volta de 05h da madrugada, após o homicídio, e que após isso o acusado não passou mais na rua."

No mesmo dia a testemunha MANOEL BENEDITO DA SILVA FREITAS declarou que:

"Que conhecia a vítima e conversava regularmente com ela, e em uma dessas conversas a vítima relatou que, por duas vezes, já teria sido ameaçada de morte por MARICLÁUDIO."

A senhora MARIA FRANCISCA RODRIGUES MACHADO, vizinha do acusado, relatou

Que é vizinha do acusado desde o ano de 2012; Que no dia do crime, por volta das 03hh:00min,viu
denunciado passar pelo quintal da depoente, com um terçado; Que o acusado portava um short do Paysandu

e uma camiseta preta; Que o acusado lavou o terçado e entrou no banheiro de sua
residência; Que não viu se estava suja, mas que o acusado foi logo lavando, Que após 04 dias do ocorrido, o acusado teria pedido para passar a noite na casa da depoente , porque queria ver qual dos parentes da vítima iria até sua residência; Que perguntou se a depoente teria visto as mensagens que estavam sendo comentada nos grupos, por sua vez, a depoente disse não ter aparelho celular e que não tinha visto; Que a depoente disse estar com medo de MARICLÁUDIO; Que o acusado, teria dito o seguinte para a declarante: é mana, aconteceu; aconteceu porque antes dos homens não conhecerem a LENE nossa vida era um amor, c depois que os homens passaram a conhecer a. LENE tu viu como a nossa vida desmoronou (...).

Por fim o recorrente MARICLAUDIO GONÇALVES CHAVES ao ser interrogado negou
ter cometido o homicídio.

Necessário averbar, por oportuno, que a decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual bastaria que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o recorrente seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, que dispõe:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Deste modo, verificou-se no acervo processual, que autodefesa do réu e sua defesa técnica, neste momento não encontram sustentação suficiente para eximir a questão da análise dos jurados, sendo que, como dito, os autos revelam aparentemente a materialidade dos crimes, e, também indícios de que o recorrente teria sido o autor, tendo em vista o teor das provas orais produzidas

“A jurisprudência desta Corte admite que os
indícios
de
autoria
imprescindíveis à pronúncia decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial, sem que isso represente afronta ao art.
155
do
Código de Processo Penal
.” (
STJ
,
HC nº 485.765/TO
).

Com efeito, o
prematuro estágio processual alcançado não configura manifestação jurisdicional acerca da culpa do indivíduo, e sim mera admissibilidade da pretensão acusatória. Então, ainda que remanesçam dúvidas, deve o Magistrado exaltar o
In Dúbio Pro Societate
e determinar a análise pelo Conselho de Sentença, órgão de julgamento para o qual
Constituição Federal
conferiu legitimação para aprofundado exame de mérito. Precedente: AgRg nos EDcl no AREsp 1633337/STJ, julgado em 12/05/2020.

Portanto, restando comprovada a materialidade dos fatos e existindo indícios suficientes de autoria em face do recorrente, caberá então, ao Egrégio Tribunal Popular do Júri analisar, em sua ampla cognição, as questões ventiladas nos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente
MARICLAUDIO GONÇALVES CHAVES,
oportunamente, julgado pelo Tribunal do Júri, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos.

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 26 de julho de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/08/2021